Tribunal: TJPA
Processo: 0805651-76.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805651-76.2024.8.14.0000

PACIENTE: AUGUSTO NOGUEIRA FERREIRA, GUSTAVO SANTANA RAMOS

IMPETRADO: JUÍZO DE MELGAÇO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº
0805651-76.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
MATEUS NOGUEIRA PACHECO – OAB/PA 37.758

PACIENTES:
GUSTAVO SANTANA RAMOS – CPF 098.173.302-65; AUGUSTO NOGUEIRA FERREIRA – CPF 021.811.392-70

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MELGAÇO/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:

0800045-91.2024.8.14.0089

CAPITULAÇÃO PENAL:
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO QUALIFICADO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. PRISÃO ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO AOS DOIS PLEITOS. ORDEM NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não

conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
impetrado em

favor de
Augusto Nogueira Ferreira
e
Gustavo Santana Ramos
, contra atos do juízo da Vara Única de Melgaço/PA nos autos do processo n° 0800045-91.2024.8.14.0089.

Aduz o impetrante que a ilegalidade ora combatida ocorre em razão de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, pelo que requer sejam colocados os pacientes em liberdade.

Subsidiariamente, que sejam impostas medidas cautelares menos gravosas, nos termos do art. 319, CPP.

Instado a prestar informações, o juízo de primeiro grau registrou que em 03 de abril de 2024 foi indeferido o pedido de relaxamento da prisão dos pacientes em razão da necessidade de resguardo da ordem pública. No mesmo ato foi determinada a intimação da autoridade policial para que procedesse com a conclusão do inquérito policial (ID 19045701).

A 10ª Procuradoria de Justiça Criminal então manifestou-se pelo não conhecimento da impetração (ID 19191014).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Elencando as duas razões de pedir registradas neste mandamus, verifico a existência concomitante de duas autoridades coatoras – quanto ao excesso de prazo para a conclusão do inquérito, a autoridade
policial
; quanto a ilegalidade da prisão cautelar, a autoridade
judicial
.

Para além da irregularidade procedimental – que obsta o conhecimento do primeiro pleito, anoto que o segundo requer a elucidação de demanda pendente de apreciação no juízo de origem, haja vista que consta no processo de primeiro grau manifestação da Promotoria de Justiça de Melgaço/PA pela revogação do decreto preventivo em face dos pacientes – com autos conclusos para decisão.

Assim, impossibilitada a apreciação da demanda por manifesta supressão de instância no que tange à integralidade dos pleitos.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da impetração, que resulta extinta.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 05/06/2024